Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-44.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017229-44.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[S C BITTENCOURT - CNPJ: 05.528.389/0001-66 (EMBARGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. SUFICIÊNCIA DA PROVA DE BAIXA NO CNPJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação de SÔNIA CRISTINA BITTENCOURT para limitar a condenação ao pagamento de direitos autorais ao período entre janeiro de 2021 e 22 de março de 2024, bem como deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no encerramento das atividades empresariais comprovado por certidão de baixa no CNPJ. O embargante sustenta omissão quanto à análise da natureza jurídica da embargada como empresária individual e à suposta confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de modo explícito, o argumento de que a condição de empresária individual afastaria a presunção de hipossuficiência e exigiria a análise da capacidade financeira da titular pessoa física para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reavaliação de provas.

O acórdão embargado examinou de forma expressa o pedido de gratuidade da justiça, fundamentando o deferimento na prova documental do encerramento das atividades empresariais e na Súmula 481 do STJ, que admite a concessão do benefício a pessoas jurídicas em comprovada dificuldade financeira.

A alegação de confusão patrimonial entre a pessoa natural e a empresária individual foi implicitamente afastada, pois o colegiado considerou suficiente, para comprovar a hipossuficiência, a certidão de baixa do CNPJ e a inexistência de atividade econômica.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia (CPC, art. 489, § 1º, IV).

O inconformismo do embargante traduz mero desejo de rediscutir o mérito do julgado, o que não é cabível pela via dos aclaratórios.

Ausentes quaisquer vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Adverte-se o embargante de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e intuito protelatório poderá ensejar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera ausência de enfrentamento literal de tese recursal não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente com o resultado do julgamento.

A certidão de baixa de CNPJ constitui elemento probatório idôneo para demonstrar a incapacidade financeira de empresária individual, legitimando a concessão da gratuidade da justiça.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do recurso próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD em face do v. acórdão (ID 322770362), proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por S. C. BITTENCOURT.

O aresto embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para limitar a condenação ao pagamento de direitos autorais ao período compreendido entre janeiro de 2021 e 22 de março de 2024, data da baixa da inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Na mesma oportunidade, o colegiado deferiu à então apelante os benefícios da gratuidade da justiça, com base na comprovação do encerramento de suas atividades empresariais.

Em suas razões (ID 325097379), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

Alega que o acórdão, ao conceder a gratuidade da justiça, deixou de analisar argumento crucial suscitado em contrarrazões, qual seja, a natureza jurídica da embargada como empresária individual.

Defende que, nessa modalidade, ocorre a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física titular, Sra. Sônia Cristina Bittencourt.

Assim, a mera baixa do CNPJ não seria suficiente para comprovar a hipossuficiência, sendo imprescindível a análise da capacidade financeira da pessoa natural, o que não ocorreu.

Cita jurisprudência em abono à sua tese e pugna pelo saneamento do vício.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID 326542387), defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão.

Sustenta que a decisão foi devidamente fundamentada na prova documental do encerramento das atividades, o que, por si só, demonstra a ausência de faturamento e a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Argumenta que os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é vedado na via eleita, e postula a sua rejeição, com a aplicação da multa por litigância protelatória, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia nestes aclaratórios cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente no que tange à análise da concessão da gratuidade da justiça à luz da natureza jurídica da embargada como empresária individual.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos pelo embargante, não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco servem como sucedâneo recursal para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em tela, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da gratuidade da justiça, fundamentando sua decisão de forma clara e coerente.

Conforme se extrai do julgado, o deferimento do benefício baseou-se em prova documental concreta, qual seja, a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, e na aplicação da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão colegiada, portanto, considerou a prova do encerramento das atividades empresariais como elemento suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira, nos termos da jurisprudência consolidada.

O fato de não ter rebatido, ponto a ponto, a tese da "confusão patrimonial" levantada em contrarrazões não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo bastante para fundamentar sua decisão.

A adoção de uma tese (a de que a baixa do CNPJ é prova suficiente) implica a rejeição implícita das teses contrárias.

O que o embargante pretende, na verdade, é a reavaliação do conjunto probatório e a prevalência de sua interpretação jurídica sobre a que foi adotada por este Colegiado.

Busca, em essência, um novo julgamento da questão, o que transborda os limites estreitos dos embargos de declaração.

O inconformismo com a valoração da prova e com a conclusão jurídica alcançada deve ser manifestado, se for o caso, por meio do recurso apropriado às instâncias superiores.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025